Tribunal: STF
Processo: RE 225021
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-04-17
Data de publicação: 1998-04-17

Ementa:
EMENTA: - Recurso extraordinário. 2. Benefício
previdenciário. Constituição, art. 202, caput. 3. O Plenário do
Supremo Tribunal Federal, no RE 193.456, a 26.2.1997, por maioria de
votos, assentou orientação segundo a qual os arts. 201, § 3º, e 202,
caput, da Constituição de 1988, não são auto-aplicáveis. 4. Benefício

concedido após 5.10.1988. 5. Recurso extraordinário conhecido e
provido.